Tribunal: TJPA
Processo: 0001009-83.2000.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001009-83.2000.8.14.0049

RECORRENTE: JOSE PIMENTA LIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO E EM INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

É cediço que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, pode-se concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade e indícios de autoria. Na hipótese, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou demonstrada por meio dos laudos de necrópsia e de levantamento de local de crime, bem como pelo auto de apresentação e apreensão de objeto. Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelo depoimento da testemunha Jorge Mutran Neto, que confirmou a versão da acusação e narrou que o réu teria agido com muita perversidade, quebrando portas para alcançar a vítima e nela desferir vários golpes de machado, os quais a deixaram deformada e a levaram a óbito. Apesar de ter havido a desistência das demais testemunhas de acusação, em razão de não terem sido encontradas, o depoimento acima transcrito vai ao encontro dos relatos colhidos em inquérito policial. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.
Mantida a decisão de pronúncia. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ PIMENTA LIRA
,

inconformado com a r.
decisão de pronúncia pela prática do crime de
homicídio qualificado
,
capitulado no

art. 121, §2º, inciso II, do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara

Penal

da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Em suas razões, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, alegando ausência de indícios de autoria, já que a pronúncia estaria baseada em um único depoimento de testemunha, a qual não teria presenciado os fatos e, por isso, não seria capaz de apontar o recorrente como autor do crime. Ao final, a defesa requereu o
provimento
do
recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso e, por consequência, pela reforma da decisão atacada.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...] De acordo com o que restou demonstrado através do referido Inquérito Policial, no dia 19 de outubro de 1997, por volta das 16h., na Fazenda Rio Doce, à altura do Km 47, da Rodovia BR 316, Distrito de Americano, neste município de Santa Izabel, o denunciado, desferiu golpes de machado na cabeça da vítima, JOSÉ EPITÁCIO DA COSTA, conhecido como DEDÉ, que faleceu imediatamente, em decorrência das lesões sofridas. As testemunhas inquiridas afirmaram que no dia do homicídio não presenciaram qualquer discussão entre o denunciado e a vítima, o que vem caracterizar a qualificadora de motivo fútil, diante da ausência de motivação para o ato delituoso praticado pelo denunciado. A materialidade do delito resta induvidosa diante do laudo de necrópsia médico-legal (fls. 17, do Inquérito Policial) [...] (SIC)”

A defesa requereu a impronúncia do recorrente, alegando ausência de indícios de autoria, já que a pronúncia estaria baseada em um único depoimento de testemunha, a qual não teria presenciado os fatos e, por isso,
não seria capaz de apontar o réu

como

autor
do crime.

É cediço que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri.
Logo, pode-se concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, são

suficientes

prova

da

materialidade

e

indícios de autoria.

A
nalisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou demonstrada por meio dos laudos de necrópsia e de levantamento de local de crime, bem como pelo auto de apresentação e apreensão de objeto.

Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelo depoimento da testemunha Jorge Mutran Neto, que confirmou a versão da acusação e narrou que o réu teria agido com muita perversidade, quebrando portas para alcançar a vítima e nela desferir vários golpes de machado, os quais a
deixaram

deformada

e a levaram a

óbito.

“Que o homicídio ocorreu na fazendo Rio Doce altura do Km-47 da Rodovia 316 – distrito de americano no município de Sta. Isabel, a qual pertence ao pai do depoente; que na época do fato, um mês antes, contratou o serviço de JOSÉ EPITÁFIO DA COSTA (vítima), do acusado, e de mais duas pessoas; que terminaram aquele serviço, receberam e foram embora, sendo que dias depois voltaram para procurar novo serviço; que nesse dia o depoente disse para eles que voltassem na segunda-feira, pois com certeza iria precisar deles para novos trabalhos; contudo, o crime ocorreu no domingo e o depoente tomou conhecimento através de seus funcionários pelo telefone; que não chegou a ir até lá naquele dia, porém mandou seu motorista para que tomasse as devidas providências; ou seja encaminhar a pessoa ferida ao hospital e comunicar a polícia; que no entanto quando seu motorista lá chegou, já estavam fazendo a remoção do corpo, uma vez que a vítima estava morta; que a polícia estava presente; porém o criminoso havia fugido e pelo que sabe até o momento não foi encontrado; que tudo o que sabe sobre o fato foi através do telefonema do seu funcionário o qual disse que o acusado agiu com muita perversidade, pois com o machado desferiu vários golpes na vítima; que inclusive quebrou portas para alcança-la e ameaçou quem estava lá na hora, que ninguém podia chegar perto dele; que o depoente conhecia superficialmente os dois, pois como já disse prestaram serviço em sua fazendo; que o depoente não viu a vítima, mas soube que ele ficou deformado; que ouviu comentários que ambos eram do Ceará.”

Apesar de ter havido a desistência das demais testemunhas de acusação, em razão de não terem sido encontradas, o depoimento acima transcrito vai ao encontro dos relatos colhidos em sede de inquérito policial. Transcrevo parte dos depoimentos mencionados no parecer.

RAIMUNDA DA SILVA NORONHA
: “QUE; verdadeiramente há dois anos passou a trabalhar e residir na fazenda denominada de Rio Doce, localizada no endereço acima, onde é a responsável pela referida propriedade, QUE; há um mês o elemento que o conhece apenas por "CEARÁ" foi contratado por um dos proprietários da fazenda que não sabe precisar o nome, para fazer uma empreitada naquela fazenda, QUE, o elemento "CEARÁ" ao iniciar o trabalho trouxe dois ajudantes, sendo que é conhecido por “DEDE”, QUE; na segunda-feira, dia 13-10-97, "CEARÁ " e seus ajudantes chegaram na fazenda pela parte da manhã para trabalharem, onde passaram a semana inteira, QUE; os mesmos resolveram permanecer na fazenda no sábado ficando de irem embora hoje (domingo), QUE, por volta das 16:00 horas de hoje, a declarante encontrava-se em uma das casas da fazenda, quando escultou (sic) gritos e ao sair (sic) de sua casa avistou o elemento "CEARÁ" totalmente sujo de sangue (sic); QUE, neste momento "CEARÁ" ao deparar-se com a declarante falou: "DONA MARIA SUJEI MINHAS MÃOES (sic), DESCULPE DE LHE FALAR EU MATEU (sic) MEU AMIGO" (textuais), QUE, ato contínuo "CEARÁ " perguntou a declarante se iria denunciá-lo, ocasião que a mesmo respondeu-lhe que sim, pois iria participar o acontecido na Delegacia, QUE; neste ocasião (sic) "CEARÁ" saiu daquele local sem informar para onde ia, QUE, a declarante não foi ver o corpo da vítima, conhecido por "DEDE" que se encontrava no interior do banheiro de uma outra casa da fazenda, pois estava muito nervosa, QUE; "CEARÁ" quando deparou-se com a declarante ainda estava com o machado que havia utilizado para a consumação do fato delituoso, no entanto, antes de debandar o jogou no terreno da fazenda, QUE; perguntado a declarante se sabe informar o motivo que levou "CEARÁ" ceifar (sic) a vida de seu próprio amigo, disse não saber, pois o fato se deu repentinamente, QUE, perguntado a declarante se sabe o paradeiro de "CEARÁ", respondeu negativamente.”

WALMIR CUSTÓDIO DA SILVA
: “QUE; há um mês foi convidado pelo senhor que o conhece por JOSÉ, que atende também pela alcunha de “CEARÁ”, para fazer um trabalho na fazenda Rio Doce, localizada na Vila de Americano, o que foi aceito pelo declarante, QUE; a partir de então o declarante, "CEARÁ" e um outro individuo (sic) que o conhecia por "DEDE" passaram a trabalhar na fazenda de segunda a sexta-feira, QUE; nesta semana resolveram ficar na fazenda até no dia de hoje (domingo) ficando de irem embora hoje (19-10-97), após receberem seus dinheiros, QUE; no dia de hoje, por volta das 16:00 horas, o declarante encontrava-se em um galpão da fazenda (baia), quando o declarante escultou (sic) um barulho, cujo som vinha de uma das casas da fazenda, QUE; neste momento, o declarante e a senhora RAIMUNDA DA SILVA NORONHA, ao dirigirem-se para a referida casa para saber o que estava acontecendo, depararam-se com o elemento "CEARÁ" que ainda carregava consigo um machado e tanto o machado, quanto "CEARÁ" estavam sujos de sangue (sic), QUE: nesta ocasião o declarante escultou (sic) "CEARÁ" falar para a senhora RAIMUNDA NORONHA que tinha sujado as mãos, QUE, "CEARÁ", logo em seguida, jogou o machado ao chão, pegou uma sua sacola e evadiu-se daquele local, para lugar que o declarante não sabe informar, QUE; ato contínuo, o declarante foi até a casa onde tinha acontecido o crime, onde lá constatou que seu amigo conhecido por "DEDÉ " estava caído morto, bastante ensanguentado, no interior do banheiro da casa antes referenciada, QUE, perguntado ao declarante se "CEARÁ " e "DEDÉ " haviam discutido no dia de hoje ou durante a semana de trabalho, respondeu que hoje, que houvesse presenciado respondeu negativamente (sic), porém todas as vezes que bebiam discutiam bastante durante o trabalho”.

SEBASTIÃO BARRETO FARIAS
: “QUE; trabalha na fazenda Rio Doce, localizada a Br 316, KM 45, Vila de Americano, Município de Santa Izabel do. Pará, há quatro meses, exercendo a função de Braçal, pois trabalha no campo, QUE; no dia de hoje (19- 10-97), encontrava-se trabalhando nas baias onde ficam os gados, e por volta das 16:00 horas avistou o elemento de alcunha "CEARÁ " com um machado na mão e bastante sujo de sangue (sic) , QUE, "CEARÁ " jogou a machada ao chão e foi embora, QUE; naquele momento o declarante a senhora RAIMUNDA DA SILVA NORONHA falou-lhe que "CEARÁ" havia ceifado a vida do indivíduo JOSÉ EPITÁCIO DA COSTA, conhecido por "DEDÉ, que também se encontrava trabalhando na fazenda " QUE, posteriormente (sic) dirigiu-se nesta Delegacia de Polícia juntamente com a senhora RAIMUNDA DA SILVA “NORONHA a qual registrou a ocorrência do fato delituoso sob o nº 370605, QUE; perguntado ao declarante se sabe onde "CEARÁ" reside ou onde o mesmo se encontra, respondeu não saber informar, pois o conhecia a pouco tempo e por tal motivo não sabia onde o mesmo residia (...)”

Como se vê, estão presentes provas da materialidade do crime e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia suprimindo
indevidamente
a sua
competência

constitucional
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Logo, não há como se falar em impronúncia do recorrente. Por esta razão, mantenho a
decisão

de pronúncia guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento

ao

recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024